Tribunal: TJSP
Processo: 1025846-95.2020.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Ocorrência. Desnecessidade de citação do corréu Arthur, alegada em sede de contrarrazões. A desistência de recorrer da improcedência dos pedidos em face do réu não citado torna inútil a nulidade constatada, prevalecendo o princípio pas de nullité sans grief, já que nenhum prejuízo advém à parte não citada. Aplicável à espécie a ressalva contida no artigo 239 do

Ementa:
Embargos de Declaração. Omissão. Ocorrência. Desnecessidade de citação do corréu Arthur, alegada em sede de contrarrazões. A desistência de recorrer da improcedência dos pedidos em face do réu não citado torna inútil a nulidade constatada, prevalecendo o princípio pas de nullité sans grief, já que nenhum prejuízo advém à parte não citada. Aplicável à espécie a ressalva contida no artigo 239 do CPC, que dispensa a citação do réu no caso de improcedência liminar do pedido. Embargos acolhidos, com efeito modificativo, para afastar a nulidade declarada pelo v. aresto embargado e julgar os apelos das partes. Valor dos débitos incidentes sobre o veículo dado em pagamento, que fez parte da negociação, pois foi descontado do seu preço, conforme consta expressamente do contato. Ressarcimento pelo valor gasto com a contratação de advogado particular. Descabimento. Imposição que acarretaria bis in idem. Ademais, os honorários contratuais decorrem de contrato pessoal, oriundo de livre acordo entre o autor e o seu patrono, baseado em confiança e sem qualquer participação da parte adversa. Irrelevância pertencer o veículo em questão à Dibens Leasing Arrendamento Mercantil, tendo por arrendatária a autora. Ausência de alegação no sentido de não ter sido entregue pela autora à ré a documentação necessária para a realização da transferência de titularidade perante o órgão de trânsito. Incontroversa a alienação do veículo a terceiro, o que torna impossível à ré a realização da transferência pela via administrativa, devendo tal providência ser determinada mediante ofício a ser expedido em primeiro grau. Inegável o dano moral suportado pela autora em decorrência dos transtornos causados em razão das infrações de trânsito autuadas posteriormente à negociação, que culminou com instauração de procedimento de suspensão do direito de dirigir. Prequestionamento da matéria anotado. Embargos de declaração acolhidos, para afastar a nulidade reconhecida pelo v. aresto embargado, e dar parcial provimento aos apelos.